Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO INEXISTENTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. In casu, a embargante indicou, expressamente, que o acórdão padece de contradição, por entender que a não majoração do percentual de honorários sucumbenciais atenta contra a disposição contida no artigo 85, §3o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Constatado que não houve fixação de honorários na origem, descabe eventual majoração em sede recursal, como pretende a parte embargante.
3. A irresignação quanto ao julgamento contrário à pretensão recursal ou a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracterizam contradição. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.